Tribunal: TJES
Processo: 5003196-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003196-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUNIOR SANTOS DIAS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22.
EXISTÊNCIA DE
CRIME
S
IMPEDITIVO
S

E NÃO IMPEDITIVO
.
CONDENAÇÕES DISTINTAS.
REQUISITOS PREENCHIDOS QUANTO AO CRIME NÃO IMPEDITIVO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 856.053/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido no dia 8/11/2023, examinou o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, firmando o entendimento no sentido de que, apenas no caso de crime impeditivo, cometido em concurso com crime não impeditivo, que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

2. No caso em tela, depreende-se terem sido os crimes impeditivos cometidos em contextos fáticos diversos do delito comum indultado, de maneira que a decisão atacada se mostra escorreita, devendo por isto ser mantida inalterada.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003196-54.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUNIOR SANTOS DIAS

Advogados do(a) AGRAVADO: LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167, PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
já que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal, concedeu indulto ao agravado JÚNIOR SANTOS DIAS, julgando extinta a sua punibilidade, em relação aos crimes de receptação simples (art. 180,
caput,
CP – ação penal nº 0016888-75.2012.8.08.0050) e associação criminosa (art. 288,

caput,

CP – ação penal nº 0005244-16.2016.8.08.0012).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pretende, em suma, a revogação da benesse concedida nas referidas ações criminais, porquanto não observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado, ainda não cumpriu, de forma integral, as penas referentes aos crimes impeditivos, pelos quais também foi condenado.

No presente caso, o agravado cumpre pena advinda da condenação em 5 (cinco) ações penais:
duas
pel
a prática do
crime impeditivo
de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06 – autos nº 0020589-51.2018.8.08.0012 e nº 0011905-40.2018.8.08.0012);
e três pela prática de crimes de não impeditivos
(comuns)
, quais sejam, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, Lei 10.826/2003 – autos nº 0010670-43.2015.8.08.0012),
receptação simples (art. 180,
caput,
CP – autos nº
0016888-75.2012.8.08.0050
), e associação criminosa (art. 288,
caput,
CP – autos nº
0005244-16.2016.8.08.0012),
os quais foram
indultadas pela Magistrada
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade, de concessão de indulto ao apenado, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, quanto a estas duas últimas condenações.

Inicialmente, cabe ressaltar que, mais recentemente, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 856.053/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido no dia 8/11/2023, examinou o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, firmando o entendimento no sentido de que, apenas no caso de crime impeditivo, cometido em concurso com crime não impeditivo, que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.

Todavia,
e
m se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
.

No caso em tela, depreende-se terem sido os crimes impeditivos cometidos em contextos fáticos diversos dos delitos comuns indultados, de maneira que a decisão atacada se mostra escorreita, devendo por isto ser mantida inalterada.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO